Tribunal: TCU
Processo: 018.755/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de acórdão que trata do modelo de contabilidade aplicado ao Sistema S em complemento à auditoria que avaliou o nível de transparência dessas entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 991/2019-TCU-Plenário , que trata do modelo de contabilidade aplicado ao Sistema S em complemento à auditoria que avaliou o nível de transparência dessas entidades. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no item 9.2.2 do Acórdão 991/2019-TCU-Plenário ; 9.2. fixar o entendimento de que se aplicam aos serviços sociais autônomos, em complemento às Normas Brasileiras de Contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, as normas de contabilidade pública emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, na condição de órgão central do sistema de contabilidade federal; 9.3. dar ciência desta decisão aos entes nacionais do Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Transporte (Sest), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), à Associação das Pioneiras Sociais (APS) e à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater); 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.